Tribunal: TJDFT
Processo: 0704321-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704321-33.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: MARCO AURELIO ROMA PESSOA, BANCO BRADESCO SA DECISÃO BRADESCO SAUDE S/A interpôs apelação contra sentença proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília (ID 27285403), que, nos autos da obrigação de fazer ajuizada em face do BANCO BRADESCO e BRADESCO SAÚDE S/A, julgou procedente o pedido, para condenar as rés na obrigação definitiva de emitirem boletos bancários para pagamento mensal dos planos de saúde vinculados ao autor (incluindo o odontológico), enquanto os contratos estiverem em vigor, salvo eventual ajuste entre as partes sobre outra forma de cobrança. Inconformado, o BRADESCO SAÚDE S/A apelou. Em suas razões (ID 27285410), alegou, em síntese, não possuir ingerência sobre “ativações, cobranças, cancelamentos de segurados nas apólices, atribuições, por força de previsão legal e contratual”, bem como reportou ter sido excessiva a multa cominatória. Brevemente relatados, DECIDO. A teor dos artigos 932, III, do Código de Processo Civil e 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Dispõe o artigo 4o, §§ 3o e 4o, da Lei n. 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial e dá outras providências, que se considera como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico, começando a fluir o prazo no primeiro dia útil seguinte ao considerado como data de publicação. Por sua vez, prevê o Provimento n. 12, artigo 60, deste Tribunal de Justiça, que será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. No caso em apreço, verifica-se que a sentença (ID 27285403) foi proferida em 07/05/2021, sexta-feira; disponibilizada no DJe, em 11/05/2021 (ID 27285408), terça-feira, e publicada no primeiro dia útil subsequente, ou seja, quarta-feira,12/05/2021 (ID 27285418). Nesse contexto, o prazo final para interposição da apelação seria o dia 02/06/2021, mesmo dia em que foi realizado o preparo (ID’s 27285411 e 27285412). Não obstante, o presente recurso (ID 27285410) somente foi interposto em 11/06/2021 (sexta-feira), sendo manifestamente intempestivo. Desse modo, resta indubitável sua inadmissibilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO, porque intempestiva. Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 30 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora